Tribunal: STF
Processo: HC 131061
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno



    2. As circunstâncias do autos evidenciam a integridade da audiência de instrução realizada sem a presença da acusada, considerando que (a) o advogado constituído foi cientificado da data do ato processual com tempo suficiente para confirmar a presença da paciente; (b) o tumulto processual que o reagendamento das oitivas causaria; e (c) a ausência de demonstração do efetivo prejuízo à defesa técnica. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.